Tribunal: TJSP
Processo: 2052802-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Embargos de declaração – Vícios inexistentes – Pretendido reexame da causa – Inadmissibilidade – Prequestionamento - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2052802-43.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
BENTOMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINÉRIOS LTDA, MARBOW
RESINAS EIRELI EPP e FUNDIÇÃO JUPTER LTDA (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL), é embargado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052802-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração 2052802-43.2020.8.26.0000/50001
Embargantes: Bentomar
Indústria
e
Comércio
de
Minérios Ltda e outros
Embargado:
o Juízo
Voto 16.218 ED-JV
EMENTA
Embargos de declaração Vícios inexistentes Pretendido
reexame da causa Inadmissibilidade Prequestionamento -
Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que negou provimento a
agravo de instrumento interposto pela embargante
(fls. 158/169).
Os embargantes, em síntese, sustentam que
o acórdão se ressente de omissão porque “não se
trata de interpretação deturpada do artigo 1.052
do CC, mas de entendimento de julgado desse E.
Tribunal”. Afirma que “se com a integralização
das quotas o patrimônio é da empresa e não dos
sócios, não é possível penhorá-las para saldar
dívida sujeita à recuperação judicial”. Aduz que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052802-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
3
não foi observado que se trata de sociedade de
pessoas e não de capital, sendo “imprescindível a
qualidade das pessoas, no caso, os sócios da
recuperanda, até porque, não é permitido o
ingresso de terceiros na sociedade, conforme
contrato social já acostado”. Sustenta que deve
ser aplicado o artigo 47 da Lei 11.101/2005,
razão pela qual a penhora das quotas não pode
prevalecer tendo incidido em relação à empresa em
recuperação judicial, sob pena de inviabilizar a
atividade
econômica
e
o
soerguimento
da
embargante (recuperanda). Insiste que, mesmo sob
o entendimento de que a instituição financeira
credora não ingressará no quadro societário a
penhora não deve “sobreviver pois é inócua”,
tendo em vista que a sociedade não poderá ser
liquidada sem a quitação do passivo. Argumenta
que a penhora deve ser desconstituída a teor do
disposto no artigo 836 do CPC de 2015. Ressalta
que o plano de recuperação aprovado contém
cláusula
de
liberação
das
garantias
e
garantidores, sendo possível que a assembleia
pactue condições diversas sobre o pagamento, nos
termos do artigo 49, §2o da Lei 11.101/2005,
mesmo estando em discussão a questão junto ao
Egrégio
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp
1853510/SP). Aponta precedente da mesma Corte de
Justiça (TP 1766/SP). Objetiva, ao final, o
prequestionamento da matéria tratada para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052802-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
4
interposição de recursos às instâncias superiores
(fls.01/08).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos devem ser conhecidos, uma vez
que tempestivos; todavia, o aresto não padece das
omissões alegadas, pois enfrentou a pertinência
das questões devolvidas, impondo a solução que
melhor se amoldava à situação dos autos no
entender da turma julgadora.
A simples leitura do acórdão embargado
indica que os temas devolvidos à análise foram
integralmente solvidos, inexistindo qualquer omissão quanto a ponto de indispensável
pronunciamento, obscuridade a ser aclarada ou
contradição entre a fundamentação e o dispositivo. A embargante, sob o pretexto de
prequestionamento, pretende uma rediscussão da
matéria examinada detidamente, propondo um verdadeiro “rejulgamento”, pois apenas são retomadas questões já decididas, pinçando
fundamentos isolados sem que seja observada a
devida correlação efetuada no acórdão embargado.
Na verdade, há verdadeira insatisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052802-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
5
com o resultado obtido, mas a alteração do
resultado só é possível com recurso específico e
não, com embargos de declaração, por estarem
ausentes quaisquer dos vícios apontados.
Houve, ao contrário do alegado, uma
análise completa das questões apontadas, tendo
sido esgotado o tema a respeito da possibilidade
de manutenção da penhora sobre as quotas de
titularidade dos sócios da embargante, que foi
determinada no âmbito de execução promovida por
instituição
financeira
contra
a
própria
(recuperanda) e seus sócios na qualidade de
garantes.
É desnecessária, pois, a repetição de
todos os fundamentos apresentados no acórdão
(fls. 158/1698), importando destacar apenas que,
ao contrário do alegado, é plenamente possível a
manutenção
da
constrição,
ainda
que
o
ato
constitutivo da sociedade impeça a entrada de
sócios estranhos ao ajuste originário, observada
a responsabilidade patrimonial pessoal do sócio.
Ora, ainda que a hipótese em tela não
envolva uma dívida particular dos sócios, mas
aquela assumida por esses enquanto garantidores
de contrato celebrado entre a recuperanda e a
instituição financeira credora, dessume-se que
não há óbice para que respondam pelas obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052802-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
6
assumidas com todos os seus bens, incluídas as
quotas sociais de sua titularidade, observado o
disposto no artigo 789 do CPC de 2015, ausente
afronta à “affectio
societatis”
, mesmo porque a
constrição não implica admissão forçada de um
novo sócio indesejável.
Cabe
reproduzir
específico
trecho
do
acórdão embargado:
“Além disso, uma eventual arrematação
ou adjudicação das quotas sociais, mesmo
presente uma restrição a sua alienação, não
implica na admissão forçada de um novo
sócio
indesejável,
desde
que
fique
ressalvada a remissão pela sociedade ou o
exercício de direito de preferência (STJ,
REsp 522.820/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
22/10/2013,
DJe
05/03/2014;
TJSP,
AI
99010170620-2, 4a Câm. D. Priv., rel. Des.
Francisco Loureiro, j. 27.05.2010; TJSP, AI
7.281.548-1, 11a Câm. D. Priv., rel. Des.
Gilberto dos Santos, j. 23.10.2008; TJSP,
AI 7.273.942-7, 12a Câm. D. Priv, rel. Des.
Cerqueira Leite, j. 01.10.2008; TJSP, Ap
685.402-0/9, 32a Câm. D. Priv., rel. Des.
Walter
Exner,
j.06.11.2008;
TJRJ,
Ap
2006.001.41032, 8a Câm. Cível, rel. Des.
Letícia Sardas, j. 09.01.2007)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052802-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
7
Ademais, a circunstância de estarem as
embargantes em recuperação judicial, da mesma
forma não é impeditiva à constrição, o que também
foi explicitado no julgado proferido, não se
ignorando, em especial, o princípio da preservação da empresa mencionado pelas
embargantes, o qual é norteador do instituto, mas
que não pode ser utilizado como fundamento para
afastar a penhora sobre as quotas sociais de
titularidade dos sócios, promovendo o que, de
maneira
deturpada
e
vulgar,
é
chamado
de
“blindagem patrimonial”.
Transcreve-se, por oportuno, do acórdão
embargado:
“Ora, consoante já explicitado, a
constrição não acarreta a inclusão de novo
sócio e apesar da recorrente estar em
recuperação judicial, é certo que deve ser
concedida a preferência na aquisição das
quotas atingidas aos demais sócios, o que
não repercutirá na ação originária.
No caso vertente, ademais, repita-se,
estão sendo penhorados apenas bens próprios
dos avalistas dos títulos de crédito, não
integrando as quotas sociais o patrimônio
da própria recuperanda, constituídos, tão
somente, direitos e obrigações recíprocas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052802-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
8
entre seus titulares e a sociedade em
recuperação, de forma que não está sendo
atingida a proteção concedida às empresas
em recuperação judicial, como bem observado
na decisão recorrida.
Assim, como a constrição judicial em
apreço não recaiu sobre bens componentes do
patrimônio da própria recuperanda, que não
se confunde com seus sócios, não prevalece
o argumento no sentido de que a constrição
poderia violar o devido tratamento isonômico aos credores (“par conditio creditorum”).
É certo, ainda, consoante se infere
das razões recursais, que, aqui, pura e
simplesmente, a recorrente defende interesses exclusivos de seus sócios (terceiros), faltando-lhe, até mesmo,
legitimidade para tanto, conforme destacado
pela Administradora Judicial em sua manifestação. Proclamar estar sendo
inviabilizado o soerguimento da empresa ou
a necessidade de sua preservação constitui,
concretamente, uma deturpação grave da
realidade, tendo em vista que os bens
penhorados não compõem o patrimônio da
própria recuperanda.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052802-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
9
No mesmo sentido do acórdão embargado,
confira-se,
ainda,
recentíssimo
julgado
do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme a
ementa abaixo reproduzida:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO.
DÍVIDA
PARTICULAR
DE
SÓCIO.
PENHORA.
QUOTAS
SOCIAIS.
SOCIEDADE
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
POSSIBILIDADE.
1.
Recurso especial interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia
a definir se em ação de execução proposta
contra sócio, relativa a dívida particular
por ele contraída, é permitida a penhora de
suas quotas sociais e, caso possível, se
essa situação se altera na hipótese de a
sociedade estar em recuperação judicial. 3.
É
possível,
uma
vez
verificada
a
inexistência de outros bens passíveis de
constrição, a penhora de quotas sociais de
sócio
por
dívida
particular
por
ele
contraída sem que isso implique abalo na
affectio societatis. Precedentes. 4. Não há
vedação para a penhora de quotas sociais de
sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja,
necessariamente, a liquidação da quota. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052802-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
10
Recurso
especial
não
provido.”
(REsp
1803250/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 23/06/2020, DJe 01/07/2020).
No mais, o argumento a respeito da
existência de cláusula de liberação das garantias
e garantidores no plano de recuperação judicial
das
embargantes
constitui
verdadeira
e
inapropriada inovação, não tendo sido objeto das
razões
recursais
apresentadas
no
agravo
de
instrumento, o que impede a análise.
De todo modo, a alegação não prevalece,
cabendo
registrar
que,
recentemente,
foi
reconhecida a ilegalidade da enfocada cláusula em
julgamento realizado por esta Câmara Reservada,
em acórdão desta mesma relatoria (Agravo de
Instrumento
2113573-21.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Fortes
Barbosa;
Data
do
Julgamento:
17/07/2019; Data de Registro: 22/07/2019).
Assim, as questões postas foram enfrentadas, conforme uma leitura atenta do
acórdão revela, não se inferindo a presença de
omissão, havendo, pois, suficiente fundamentação
no acórdão a respeito da matéria tratada, porquanto o Juízo não precisa acompanhar
pontualmente toda a argumentação das partes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052802-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
11
principalmente quando exista questão lógica fundamental suficiente para apagar outros
aspectos da controvérsia, nem mesmo o juiz tem o
dever de fornecer um exame enciclopédico de
dispositivos legais. Cabe-lhe resolver a demanda
posta, o que foi feito de maneira devidamente
fundamentada.
Os fatos postos foram examinados; a lei
vigente
foi
aplicada;
um
veredicto
foi
pronunciado. Há, aqui, apenas a intenção de um
incabível reexame.
Destarte,
estão
ausentes
os
vícios
alegados e os presentes embargos de declaração só
tem
a
indevida
finalidade
de
proclamar
o
descontentamento com o veredicto pronunciado,
procurando
instaurar
nova
discussão
sobre
a
controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador,
o que não é próprio e adequado (RTJ 164/793).
Além disso, para que se possa manejar
recursos às instâncias superiores, consideram-se
prequestionadas as matérias deduzidas no presente
recurso, nos termos do artigo 1.025 do CPC de
2015, apesar de ser desnecessária uma menção
explícita.
São rejeitados, por isso, os presentes
embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2052802-43.2020.8.26.0000/50001 -Voto no
12
Fortes Barbosa
Relator